Tribunal: TJES
Processo: 5001704-95.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001704-95.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GENTIL SIMOES CALDEIRA FILHO

AGRAVADO: BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL

RELATOR(A):
MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
Embargos de Declaração
opostos por
GENTIL SIMÕES CALDEIRA FILHO
, em face do Acórdão constante no (ID nº 3810455), que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento manejado contra decisão proferida pelo d. juízo da 6ª Vara Cível de Vitória/ES.

Em seu recurso, o Embargante sustenta a ocorrência de vício de omissão quanto a suposto ato praticado por servidor do Poder Judiciário, que teria expedido mandado dando ciência à parte executada para, querendo, apresentar impugnação do cumprimento de sentença, quando, em verdade, deveria ter sido intimado para apresentar embargos e não peça de impugnação. Segue argumentando que “o casuístico não protocolou a impugnação ao cumprimento de sentença de forma livre, mas sim porque foi influenciado por ato/comportamento do servidor público, que fez constar no mandado que a parte deveria apresentar impugnação”.

O Embargante também questiona a matéria, para fins de interposição de recurso nas instâncias superiores.

Apesar de ter sido intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de
Embargos de Declaração
opostos por
GENTIL SIMÕES CALDEIRA FILHO
, em face do Acórdão constante no (ID nº 3810455), que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento manejado contra decisão proferida pelo d. juízo da 6ª Vara Cível de Vitória/ES.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a Ementa do Acórdão sobre o qual se funda a insurgência do embargante, “in verbis”:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO DE REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADVOGADO NÃO PODE ALEGAR QUE NÃO CONHECE A LEI. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE PARA QUE A PEÇA SEJA RECEBIDA COMO EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA A RESPEITO DO MEIO ADEQUADO PARA SE OPOR À EXECUÇÃO, EXPRESSAMENTE PREVISTO NO CPC/73. EM RAZÃO DO NÃO CONHECIMENTO DA IMPUGNAÇÃO, INVIÁVEL ANÁLISE DE EVENTUAIS QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA, QUE DEVEM SER ARGUIDAS NA VIA PROCESSUAL QUE O INTERESSADO ENTENDER ADEQUADA PARA TANTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 3º da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, ninguém pode ser escusar de cumprir a lei, alegando que não a conhece. Dito isto, cabe ao profissional do direito interpretar a fase em que seu cliente recebeu o mandado e, naquele ato, analisar qual o método de defesa viável, para a fase em que o feito se encontra.

2. É certo que os embargos do devedor constituem a defesa do executado no curso de uma ação autônoma de execução. Já a impugnação é a via defensiva de que o executado pode valer-se no bojo do cumprimento de uma sentença, em regra, já transitada em julgado.

3. Logo, revela-se ERRO GROSSEIRO o manejo de um pelo outro, não havendo, sequer, que se falar em eventual fungibilidade, razão pela qual com acerto afirmou o MM. Juiz que “quanto ao pedido de impugnação manejado sob a égide do CPC/73, rejeito-o de plano, haja vista que referido incidente processual é inadequado para a formulação de defesa em sede de execução de título extrajudicial”.

4. No que se refere a arguição de suposta matéria de ordem pública, ventilada pelo recorrente no presente, em razão do NÃO CONHECIMENTO DA IMPUGNAÇÃO, a análise de tal questão está vedada no bojo deste instrumento, devendo o interessado buscar as vias processuais que entender cabíveis, para que os pontos de ordem pública ventilados, sejam apreciados pelo Juízo de Origem.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Em seu recurso, o Embargante sustenta a ocorrência de vício de omissão quanto a suposto ato praticado por servidor do Poder Judiciário, que teria expedido mandado dando ciência à parte executada para, querendo, apresentar impugnação do cumprimento de sentença, quando, em verdade, deveria ter sido intimado para apresentar embargos e não peça de impugnação. Segue argumentando que “o casuístico não protocolou a impugnação ao cumprimento de sentença de forma livre, mas sim porque foi influenciado por ato/comportamento do servidor público, que fez constar no mandado que a parte deveria apresentar impugnação”.

O Embargante também questiona a matéria, para fins de interposição de recurso nas instâncias superiores.

Apesar de ter sido intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões.

São estes, resumidamente, os contornos que envolvem o presente recurso. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos interpostos, de modo que passo a analisar o seu mérito.

Pois bem.
A teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração,
ainda que para fins de prequestionamento
, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para:
i)

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição interna;
ii)

suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
iii)

corrigir erro material.

Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada que visa ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional e, portanto, inviável para rediscussão de matéria já decidida.

Conforme esclarece o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves:

A
omissão

refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). [...] A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. [...] O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. [...]
Erro material

é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Tenho que os Embargos de Declaração apresentados não merecem provimento por, demonstrar tão somente e de forma clara, o inconformismo da parte em recurso, com o resultado do julgamento, inexistindo, na exegese da decisão objurgada, quaisquer dos vícios constantes no art. 1022 do CPC, que permitem o manejo da via recursal apresentada.

In casu,
verifica-se que o voto condutor proferido pelo eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo já havia enfrentado a questão:

Pois bem.

Nos termos do art. 3º da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, ninguém pode ser escusar de cumprir a lei, alegando que não a conhece.

Dito isto, cabe ao profissional do direito interpretar a fase em que seu cliente recebeu o mandado e, naquele ato, analisar qual o método de defesa viável, para a fase em que o feito se encontra.

Diante de tal cenário, não há que se invocar eventual erro de indicação legal no mandado, para a ocorrência do equívoco no protocolo de peça descabida nos autos, efetuado pelo causídico do ora recorrente.

Digo isso porque, no caso, o Banco Rural, em abril de 1989, manejou
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
e, após inúmeras intercorrências, em
06/08/2015
, logo, sob a égide do CPC anterior, conforme documento de ID 2240929, o autor deste instrumento protocolou, na demanda executiva DE TITULO EXTRAJUDICIAL em questão,
uma impugnação ao cumprimento de sentença, o que revela-se equivocado.

Explico.

No caso de
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
, como a presente, o meio de defesa adequado, tanto no CPC/73 e, também, no atual (arts. 736 e ss, CPC/73 e 914 ao 920, CPC/15), são os embargos do devedor.

Referida ação consiste no reconhecimento de vício ou defeito presente no plano material ou processual do título executivo extrajudicial que fundamenta a execução do exequente.

A impugnação ao cumprimento de sentença, por sua vez, foi positivada no CPC/1973, em seus artigos 475-J, §1º, e 475-L.

Trata-se de uma defesa que gera a criação de um incidente em sede de execução, sem, contudo, ensejar a criação de uma relação jurídica processual nova, por não ser considerada como verdadeira ação de conhecimento e, por certo, só pode ser manejado quando, naqueles autos, já tiver sido proferida sentença com trânsito em julgado.

Observa-se, pelo dito, que a impugnação ao cumprimento de sentença constitui um incidente processual, e não uma ação autônoma. Nisso reside uma diferença relevante entre os embargos do devedor e a impugnação.

Ademais, é certo que os embargos do devedor constituem a defesa do executado no curso de uma ação autônoma de execução. Já a impugnação é a via defensiva de que o executado pode valer-se no bojo do cumprimento de uma sentença, em regra, já trânsita em julgado.

Logo, revela-se
ERRO GROSSEIRO
o manejo de um pelo outro, não havendo, sequer, que se falar em eventual fungibilidade, razão pela qual com acerto afirmou o MM. Juiz que “quanto ao pedido de impugnação manejado sob a égide do CPC/73, rejeito-o de plano, haja vista que referido incidente processual é inadequado para a formulação de defesa em sede de execução de título extrajudicial”.

A respeito, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO DE REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE PARA QUE A PEÇA SEJA RECEBIDA COMO EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA A RESPEITO DO MEIO ADEQUADO PARA SE OPOR À EXECUÇÃO, EXPRESSAMENTE PREVISTO NO ART. 914, CAPUT E § 1º, DO CPC.
DEVEDOR, ADEMAIS, QUE JÁ OPÔS EMBARGOS À EXECUÇÃO EM OPORTUNIDADE ANTERIOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 16ª C. Cível - 0006849-69.2020.8.16.0000 - Palotina - Rel.: Juíza Vania Maria da S Kramer - J. 20.10.2020)(TJ-PR - AI: 00068496920208160000 PR 0006849-69.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Juíza Vania Maria da S Kramer, Data de Julgamento: 20/10/2020, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/11/2020)

No que se refere a arguição de suposta matéria de ordem pública, ventilada pelo recorrente no presente, em razão do NÃO CONHECIMENTO DA IMPUGNAÇÃO, a análise de tal questão está vedada no bojo deste instrumento, devendo o interessado buscar as vias processuais que entender cabíveis, para que os pontos de ordem pública ventilados, sejam apreciados pelo Juízo de Origem.

Mantenho, pelo exposto, o entendimento supra e, por isso, sem mais delongas, conheço do recurso interposto para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Logo, resta evidenciada a inexistência de vícios que maculem o acórdão impugnado, de modo que não há como prosperar a pretensão aclaratória, sobretudo porque
“
a fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração
”
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 796.800/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 09/06/2016).

Uma leitura da peça recursal, ainda que perfunctória, é suficiente para se verificar que seus fundamentos não apontam qualquer contradição interna no acórdão ou omissão, buscando, tão somente, uma reinterpretação da questão, de forma a atender seus interesses e modificar o pronunciamento de origem, como se pode observar (ID. 3918594 - p. 3):

“[...] Trata-se de uma defesa que gera a criação de um incidente em sede de execução, sem, contudo, ensejar a criação de uma relação jurídica processual nova, por não ser considerada como verdadeira ação de conhecimento e, por certo, só pode ser manejado quando, naqueles autos, já tiver sido proferida sentença com trânsito em julgado. Observa-se, pelo dito, que a impugnação ao cumprimento de sentença constitui um incidente processual, e não uma ação autônoma.

Nisso reside uma diferença relevante entre os embargos do devedor e a impugnação. Ademais, é certo que os embargos do devedor constituem a defesa do executado no curso de uma ação autônoma de execução. Já a impugnação é a via defensiva de que o executado pode valer-se no bojo do cumprimento de uma sentença, em regra, já transitada em julgado[...]

Conforme destacado no voto condutor que integrou o acórdão guerreado, mesmo que observado o erro no mandado disposto, não justifica a criação de novo instituto processual, pois cabe ao profissional do direito interpretar a fase em que seu cliente recebeu o mandado, e analisar a defesa viável.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios interpostos por
GENTIL SIMÕES CALDEIRA FILHO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo
in totum
o acórdão guerreado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA E DE OMISSÃO. TENTATIVA DE REEXAME E REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1)
Caracteriza-se a contradição quando a decisão traz proposições entre si inconciliáveis. A contradição que dá ensejo a embargos de declaração é a que se estabelece no âmbito interno do julgado embargado, ou seja, a contradição do julgado consigo mesmo. Não são os embargos de declaração meio hábil para se obter nova apreciação do recurso.

2)
O voto condutor já havia enfrentado a questão, ao passo que inexistem vícios que maculem o acórdão impugnado, de modo que não há como prosperar a pretensão aclaratória, sobretudo porque “
a fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração
” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 796.800/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 09/06/2016).

3)
Uma leitura da peça recursal, ainda que perfunctória, é suficiente para se verificar que seus fundamentos não apontam qualquer contradição interna no acórdão ou omissão, buscando, tão somente, uma reinterpretação da questão, de forma a atender seus interesses e modificar o pronunciamento de origem

4)
Conforme destacado no voto condutor que integrou o acórdão guerreado, mesmo que observado o erro no mandado disposto, não justifica a criação de novo instituto processual, pois cabe ao profissional do direito interpretar a fase em que seu cliente recebeu o mandado, e analisar a defesa viável.

5)
Recurso conhecido e desprovido. Acórdão mantido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas. ACORDA esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso, todavia NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da e. Relatora.